Tribunal: STJ
Processo: 5093007-48.2023.8.21.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2823325 - RS(2024/0417062-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO
AERUS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES - RJ163315
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - RJ162606
CYNTHIA HELENA DE MOURA MANTOANI - DF035509
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - DF045861
GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES - DF048792
SEBASTIAO ROQUE DE ARAUJO LAFETA JUNIOR - DF064929
AGRAVADO
: ADRIANE RIBEIRO GUNTHER
ADVOGADOS
: RENATO VON MUHLEN - RS021768
LIANDRA FRACALOSSI - RS071325
ANGELA VON MUHLEN - RS049157
PEDRO INACIO VON AMELN FERREIRA E SILVA - RS069018
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA
DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência em agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, requisito essencial para
comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso,
enquanto a parte agravada requer o não provimento do agravo
interno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, impede o conhecimento
dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a
apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo
ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para comprovar
o dissídio jurisprudencial, conforme disposto no
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC e no
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
Documento eletrônico VDA56731208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0db7ac1d-44bb-4ec0-b5f7-5296b9a54f58

5. O Embargante não cumpriu regra técnica dos embargos de
divergência, o que constitui vício substancial insanável.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0db7ac1d-44bb-4ec0-b5f7-5296b9a54f58

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2823325 - RS(2024/0417062-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO
AERUS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
EM
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES - RJ163315
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - RJ162606
CYNTHIA HELENA DE MOURA MANTOANI - DF035509
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - DF045861
GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES - DF048792
SEBASTIAO ROQUE DE ARAUJO LAFETA JUNIOR - DF064929
AGRAVADO
: ADRIANE RIBEIRO GUNTHER
ADVOGADOS
: RENATO VON MUHLEN - RS021768
LIANDRA FRACALOSSI - RS071325
ANGELA VON MUHLEN - RS049157
PEDRO INACIO VON AMELN FERREIRA E SILVA - RS069018
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA
DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência em agravo
em recurso especial, sob o fundamento de ausência de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, requisito essencial para
comprovação do dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso,
enquanto a parte agravada requer o não provimento do agravo
interno.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, incluindo ementa,
relatório, voto e certidão de julgamento, impede o conhecimento
dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA56484598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 5a137a01-d20a-4b4a-9889-80d230564cc4

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a
apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma, incluindo
ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para comprovar
o dissídio jurisprudencial, conforme disposto no
§ 4o,
art. 1.043,
do CPC e no
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
5. O Embargante não cumpriu regra técnica dos embargos de
divergência, o que constitui vício substancial insanável.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
929:
Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL interpostos por INSTITUTO AERUS DE
SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL com
fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em
virtude da divergência com os seguintes julgados:
a)
, proferido pela Terceira Turma; e
REsp n. 1.274.623/MG
b) AgInt no
, proferido pela Quarta Turma.
REsp n. 1.809.111/RJ
Requer, desse modo, o provimento dos embargos de divergência.

Em decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, os Embargos de Divergência foram indeferidos liminarmente. (e-STJ fls. 929-
931)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada, a parte agravada requereu o não provimento do recurso. (e-
STJ fls. 943-948)
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA56484598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 5a137a01-d20a-4b4a-9889-80d230564cc4

Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da não juntada aos autos do inteiro teor do acórdão paradigma. Vejamos:

"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento
da interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do
Documento eletrônico VDA56484598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 5a137a01-d20a-4b4a-9889-80d230564cc4

acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável." (e-STJ
fls. 930)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que " A
jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos acórdãos paradigma,
incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, para comprovar o dissídio
jurisprudencial. ." (AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro João
EAREsp n. 2.368.035/SP
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
15/4/2025,
25/4/2025.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO
TEOR DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência por ausência da juntada do inteiro teor dos acórdãos
apontados como paradigmas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado de jurisprudência no qual publicados. III. RAZÕES
DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que:
"(a) a certidão de julgamento compõe o inteiro teor do acórdão, não se
admitindo, para comprovação da divergência, julgado dela
desacompanhado; (b) a referência ao site do Tribunal (www.stj.jus.br)
não é suficiente para substituir a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma, sendo necessária a indicação de link específico que leve
diretamente ao inteiro teor do julgado; (c) a menção ao Diário da
Justiça em que publicado o aresto divergente não atende às
exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, ante
a ausência de inteiro teor do acórdão naquela fonte; e (d) a
inobservância desses requisitos constitui vício substancial, o que
afasta a aplicação do parágrafo único do
do CPC" (AgInt nos
art. 932
EDcl nos
, relator Ministro João Otávio de
EREsp n. 1.957.736/RS
Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
12/11/2024,
19/11/2024)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A falta de juntada
da cópia do inteiro teor do paradigma configura vício substancial
insanável, fato que impede o trânsito dos embargos de divergência."

Documento eletrônico VDA56484598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 5a137a01-d20a-4b4a-9889-80d230564cc4

(AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro Luis
EAREsp n. 2.675.096/DF
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
23/9/2025,
)
29/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno nos embargos de declaração nos
embargos de divergência em recurso especial, fundamentando-se na
ausência da juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e
considerando insuficiente a indicação do Diário da Justiça Eletrônico e
do site do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
3. A parte embargante alega omissão no acórdão por não considerar a
justificativa para a não juntada do acórdão paradigma e erro material
ao afirmar que não houve decisão de mérito no STJ.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, pois os argumentos da parte
embargante foram expressamente apreciados e considerados
insuficientes para ultrapassar o juízo de admissibilidade dos embargos
de divergência.
5. A jurisprudência do STJ exige a juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma para comprovação da divergência, não sendo suficiente a
mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ.
6. A alegação de que os embargos de divergência tratam de matéria
de ordem pública não altera a necessidade de cumprimento dos
requisitos formais para admissibilidade do recurso.
7. Não se verifica litigância de má-fé, pois a rejeição dos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, a utilização de recursos
manifestamente protelatórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma constitui vício substancial que impede o
conhecimento dos embargos de divergência. 2. A mera indicação do
Diário da Justiça ou do site do STJ não supre a exigência de juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma. 3. A rejeição dos embargos de
declaração não caracteriza, por si só, litigância de má-fé."
Documento eletrônico VDA56484598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 5a137a01-d20a-4b4a-9889-80d230564cc4

Dispositivos relevantes citados: CPC,
CPC,
§ 4o;
art. 1.022;
art. 1.043,
RISTJ,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
art. 266,
EDcl nos
, relator Ministro Mauro Campbell
EAREsp n. 503.161/PR
Marques, Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
16/11/2021;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP
Terceira Turma, julgado em 31.8.2020.

(EDcl no AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro
EREsp n. 1.957.736/RS
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJEN
8/4/2025,
de
)
14/4/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência com fundamento na
ausência de alteração da composição da Turma julgadora em mais da
metade de seus membros, conforme o
§ 3o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil, e na falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
cumpriu os requisitos técnicos para a comprovação do dissídio
jurisprudencial nos embargos de divergência, conforme exigido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
art. 266,
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento, para comprovar o dissídio jurisprudencial.
4. A mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ sem o link
específico para o inteiro teor do acórdão não supre as exigências
formais para a comprovação do dissídio.
5. A ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial constitui
vício substancial insanável, não sendo aplicável o parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício.
art. 932
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação do dissídio jurisprudencial em
embargos de divergência exige a apresentação do inteiro teor dos
acórdãos paradigma, incluindo ementa, relatório, voto e certidão de
julgamento. 2. A mera indicação do Diário da Justiça ou do site do STJ
sem o link específico para o inteiro teor do acórdão não é suficiente
para comprovar o dissídio. 3. A ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial constitui vício substancial insanável, não sendo
aplicável o parágrafo único do
do CPC para sanar tal vício".
art. 932
Documento eletrônico VDA56484598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 5a137a01-d20a-4b4a-9889-80d230564cc4

Dispositivos relevantes citados:
,
§§ 3o e 4o;
CPC/2015 art. 1.043,
RISTJ,
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
art. 266,
, relator Ministro Humberto Martins, Corte
EAREsp n. 1.786.880/DF
Especial,
julgado
em

STJ,
AgRg
nos

13/6/2023;
, relator Ministro Paulo de Tarso
EAREsp n. 2.026.579/SC
Sanseverino, Corte Especial, julgado em

27/3/2023.
(AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro João
EAREsp n. 2.368.035/SP
Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
15/4/2025,
)
25/4/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Quanto ao pleito de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1021,
CPC, deduzido pela parte agravada, tem-se, de forma remansosa neste Tribunal, o
entendimento de que esta multa não é corolário inafastável do não provimento de
agravo interno.
Assim, à mingua de elementos outros que evidenciem a manifesta
inadmissibilidade do recurso ou seu intuito meramente procrastinatório, inviável a
aplicação da multa requerida.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:05
Código de Controle do Documento: 5a137a01-d20a-4b4a-9889-80d230564cc4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.823.325 / RS
Número Registro: 2024/0417062-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11822718820068210001 50930074820238217000 51623982720228217000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS
: GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES - RJ163315
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - RJ162606
CYNTHIA HELENA DE MOURA MANTOANI - DF035509
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - DF045861
GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES - DF048792
SEBASTIAO ROQUE DE ARAUJO LAFETA JUNIOR - DF064929
EMBARGADO : ADRIANE RIBEIRO GUNTHER
ADVOGADOS
: RENATO VON MUHLEN - RS021768
LIANDRA FRACALOSSI - RS071325
ANGELA VON MUHLEN - RS049157
PEDRO INACIO VON AMELN FERREIRA E SILVA - RS069018
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 2642b477-d44a-4241-9c93-d1a5b195f48f

AGRAVANTE : INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDACAO
EXTRAJUDICIAL
ADVOGADOS : GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES - RJ163315
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - RJ162606
CYNTHIA HELENA DE MOURA MANTOANI - DF035509
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA - DF045861
GEORGE ANDERSON ESTEVES DE SOUZA GOMES - DF048792
SEBASTIAO ROQUE DE ARAUJO LAFETA JUNIOR - DF064929
AGRAVADO
: ADRIANE RIBEIRO GUNTHER
ADVOGADOS : RENATO VON MUHLEN - RS021768
LIANDRA FRACALOSSI - RS071325
ANGELA VON MUHLEN - RS049157
PEDRO INACIO VON AMELN FERREIRA E SILVA - RS069018
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 2642b477-d44a-4241-9c93-d1a5b195f48f